Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-03.2017.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001101-03.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ACASIA SANTOS DE ARAGÃO SILVA (VÍTIMA), ANTONIO LEONCIO DE ARAGAO - CPF: 357.389.951-04 (VÍTIMA), VALDINEI APARECIDO SANTOS ARAGAO - CPF: 010.388.411-43 (VÍTIMA), LETICIA ALMEIDA ARAGÃO (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES SANTOS ARAGAO - CPF: 542.833.881-49 (VÍTIMA), Acasia Santos de Aragao Silva (VÍTIMA), FABIANO DA SILVA CAMPOS (APELADO), VANDERLEY DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.171.731-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO E POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISOS I, II E V, ART. 288, PARAGRÁFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS ACUSADOS – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA ABSOLVIÇÃO – 2. PLEITO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO – CRIME DE MERA CONDUTA – IRRESIGNAÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É imperiosa a absolvição do réu se não há provas suficientes nos autos a demonstrar a prática do crime em análise, sendo evidente a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, visto que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria.

2. Não havendo dúvidas sobre a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu pelo delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03 é medida que se impõe.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1101-03.2017.811.0032, Código 72512, pelo Juízo Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que
absolveu
os acusados pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2o, I e II, e art. 288 todos do Código Penal
. (Id. 16273494/16273496).

Inconformado, o órgão ministerial pleiteia a
condenação
dos apelados por entender presentes elementos suficientes para embasar o édito condenatório
.
(Id. 16274458/16274460).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 16274464/16274466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 30659990).

É o relatório.À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna o Ministério Público requer a condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado e também, de outro pleiteia ainda a condenação do apelado
Vanderlei da Silva Campos
pelo delito de posse de arma de fogo
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 16268462),
verbis
:

“FATO I
– DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta do incluso Inquérito Policial que, desde data incerta,
até 18 de março de 2017,
os denunciados PAULO CESAR DO NASCIMENTO, FABIANO DA SILVA CAMPOS e VANDERLEI DA SILVA CAMPOS, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas,
associaram-se, armados com revólveres, com o fim específico de dar início à prática de diversos crimes, especialmente contra o patrimônio, no município de Jangada/MT .

(...)

Extrai-se a associação para a prática de delitos a seguir narrados, do visível planejamento das ações prévias, concomitantes e posteriores à execução dos crimes, das circunstâncias concatenadas da narrativa delitiva e, dinâmica dos fatos relatados pela autoridade policial e testemunhas.

FATO II -
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta do incluso Inquérito Policial que,
no dia 18 de março de 2017
, por volta das 07h, na residência particular, sítio Nova Esperança, Zona Rural, próximo a mercearia do Valdinei, no município de Jangada/MT, os denunciados PAULO CESAR DO NASCIMENTO, FABIANO DA SILVA CAMPOS e VANDERLEI DA SILVA CAMPOS, em
adesão de condutas e unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, com a utilização de arma de fogo (revólveres - não apreendidos), coisa alheia móvel,
consistente em R$ 400,00 (quatrocentos) reais, 07 (sete) aparelhos celulares (marcas LG, NOKIA, SAMSUNG), 02 (dois) relógios de pulso, 02 (duas) alianças, 05 (cinco) frascos de perfumes, roupas, joias (corrente, pulseira), 01 (uma) espingarda, calibre 28, 07 (sete) cartuchos intactos, cor vermelha, calibre 28
, pertencentes as vítimas

Antônio
Leoncio de Aragão,
Valdinei
Aparecido Santos Aragão,
Letícia
Almeida Aragão (menor),
Maria
de Lourdes Santos Aragão,
Acasia
Santos de Aragão Silva e da pessoa de "
Bugre
".

Apurou-se, na residência supramencionada, a vítima Antônio Leôncio de Aragão estava capinando seu loteamento, momento em que fora abordado por PAULO CESAR DO NASCIMENTO, FABIANO DA SILVA CAMPOS e VANDERLEI DA SILVA CAMPOS, sendo que, dois dos denunciados estavam empunhando com arma de fogo. Ocorre que, no momento da abordagem, um dos denunciados derrubou a vítima ao solo e este começou a gritar, no entanto, os assaltantes ameaçavam Antônio Leôncio de Aragão dizendo 'fica quieto, senão nós vamos te matar",

Infere-se ainda da peça acusatória que a vítima Maria de Lourdes Santos Aragão estava no galinheiro, momento em que, ao ouvir os gritos de Antônio Leôncio de Aragão, seu esposo, chegou na varanda de sua casa e deparou-se com os denunciados amarrando as mãos de Antônio Leôncio de Aragão. Após a abordagem, um dos denunciados ficou do lado externo da residência, esperando novas vítimas, enquanto os outros dois entraram no interior da residência, onde deixaram as vítimas Maria de Lourdes Santos Aragão e Antônio Leôncio de Aragão na sala. Em seguida, um dos denunciados dirigiu-se ao quarto, onde se encontravam as vítimas Acasia Santos de Aragão Silva e Letícia Almeida Aragão (menor), momento em que, arrombou a porta com um chute dizendo" LEVANTA, LEVANTA É UM ASSALTO", mandando as vítimas se deslocarem até a sala. Ao chegarem na sala,
as vítimas Acasia Santos de Aragão Silva e Letícia Almeida Aragão depararam-se com um dos denunciados enforcando Antônio Leôncio de Aragão com a própria arma
. Por conseguinte,
levaram todas as vítimas ao banheiro onde permaneceram trancadas.
Ocorre que, no momento em que acontecia o assalto, a vítima Valdinei Aparecido Santos Aragão fora até a residência de seus pais, Antônio Leôncio de Aragão e Maria de Lourdes Santos Aragão, e quando chegou, foi abordado pelo denunciado PAULO CESAR DO NASCIMENTO, eis que este encontrava-se vigiando a área externa da residência, ocasião em que, o denunciado PAULO CESAR deu voz de assalto dizendo "É UM ASSALTO, NÃO OLHA NA MINHA CARA, OLHA PARA O CHÃO, OLHA PARA O CHÃO", ordenando que lhe entregassem arma e dinheiro. Por conseguinte, levou a vítima até o banheiro onde já estavam as outras vítimas.

Narra ainda que, ato contínuo, no momento em que do assalto, a vítima "BUGRE (vizinho das demais vítimas), dirigiu-se até o local do fato, razão pela qual também fora abordado pelos assaltantes que
, após agredi-lo com chutes, trancaram-no dentro do banheiro com as demais vítimas
,
permanecendo aproximadamente por 03 (três) horas
, conforme boletim de ocorrências. Consigna-se que, conforme consta, a todo momento os denunciados ameaçavam as vítimas
dizendo que retirariam a gasolina da moto e colocariam fogo na residência.

FATO III -
DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, praticado por
VANDERLEY
DA SILVA CAMPOS.

Consta, por fim, da peça incoativa, que no dia 23 de março de 2017, por volta das 15h, em residência particular localizada no Bairro Altos da Jangada, Zona Rural, no município de Jangada/MT, o denunciado VANDERLEI DA SILVA CAMPOS, vulgo "PEXIXO", possuía e
mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre .28, 10 (dez) cartuchos intactos, 02 (dois) potes de pólvora e 01 (uma) sacola de chumbo, tudo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que, na data supramencionada, dando continuidade às investigações referentes ao BOPM no 2017.95824, a guarnição da polícia militar fora informada pela polícia civil, que PAULO CESAR DO NASCIMENTO, havia confessado participação nos roubos que aconteciam no município de Jangada/MT, bem corno, que o denunciado VANDERLEI DA SILVA CAMPOS (comparsa), estaria com os objetos e armas dos assaltos na residência deste. Ato continuo, as guarnições das polícias civil e militar deslocaram-se até a referida residência e, ao entrarem na casa, fora encontrado 01 (urna) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, 10 (dez) munições intactas, 02 (dois) potes de pólvora e 01 (urna) sacola de chumbo e mais alguns objetos provenientes de furtos/roubos.”

Com esclarecimentos de como ocorreram os fatos passo as insurgências recursais.

1.

Do pleito condenatório
.

O órgão acusador insurge-se contra a r. sentença absolutória, buscando a condenação dos agentes pelos crimes descritos na denúncia, sob o argumento de que há provas suficientes.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 22800954), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 22800494), Termo de Apreensão (Id. 22800953), e pelo depoimento das vítimas e testemunhas colhidos em juízo.

Porém, a
autoria delitiva
, não restou demonstrada de modo indene de dúvidas, razão pela qual os acusados foram absolvidos (Id. 16274468).

As vítimas quando ouvidas em juízo afirmaram que não foi possível identificar os indivíduos pois estavam encapuzados
, tendo reconhecido somente um deles que se apelidava “Gambá”, pois estava de rosto a mostra.

O investigador de polícia, Joaquim Pereira, que realizou as diligencias, afirmou em juízo
que prendeu “Gambá”, que este portava um anel, o qual foi reconhecido como sendo da família da vítima
, e que o suspeito, na ocasião,
delatou os comparsas (
Fabiano e Vanderley
), dizendo que na casa de um deles tinha mais objetos guardados.

Os apelados em juízo, negaram a autoria a eles imputada, tendo
Fabiano
afirmado apenas que havia comprado os objetos e que os deixou na casa de seu irmão
Vanderlei
. Ambos afirmaram não conhecer a pessoa de
Paulo Cesar do Nascimento
, vulgo “Gambá”.

Portanto, embora não haja dúvidas acerca do cometimento do crime em questão por parte de
Paulo
, de outro lado, não se verifica, pelo conjunto probatório carreado aos autos, que o crime foi também praticado pelos apelados
Fabiano
e
Vanderlei
, sob concurso de pessoas, tendo em vista que a prova amealhada, incluindo a palavra da vítima, isenta-os de qualquer grau de participação.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ABSOLVIÇÃO – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO QUE FOI ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 157, § 2o, II DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONCRETAS ACERCA DO CONCURSO DE AGENTES – APELOS DESPROVIDOS.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da concorrência de um dos acusados para a prática do crime de roubo, devendo ser aplicado em favor dele o brocardo jurídico in dubio pro reo.
Por outro lado, é imperiosa a manutenção da condenação do agente, cuja autoria delitiva restou comprovada nos autos, estando o decreto condenatório embasado no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima, que o apontou como um dos autores do crime narrado na denúncia. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, quando se observa, dos autos, elementos probatórios seguros acerca da participação de mais de um meliante na prática do crime.”
(TJMT, Ap, 56142/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 22/10/2014).

Mister consignar que ambos os apelados firmaram versões harmônicas, porquanto narraram de forma espontânea os acontecimentos e que não deixaram de comparecer espontaneamente tanto na delegacia como em juízo, para prestarem esclarecimentos, corroborando ainda mais a versão apresentada por eles.

Assim, não havendo mais provas acerca da prática do crime de roubo majorado o douto magistrado sentenciante se viu impossibilitado de proferir a condenação dos apelados, tendo em vista a impossibilidade de condenação lastreada somente na delação de
Paulo Cesar do Nascimento
.

Dessa forma, tendo em vista as provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, não é possível afirmar sem sombra de dúvidas que os apelados tenham participado da empreitada criminosa, razão pela qual mantenho a absolvição.

2.

Do pleito condenatório por posse de arma – apelando
Vanderlei
.

No que diz respeito ao crime de posse irregular de arma de fogo, destaco que
tal crime é classificado como de perigo presumido
, que atinge a segurança pública, uma vez que o sujeito passivo do fato criminoso é a coletividade. A não observância dos requisitos legais para portar o possuir arma de fogo constitui, sem dúvida, situação de perigo à sociedade, seja pela possibilidade de eventual acidente, seja pela indução à prática de outros delitos.

A
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.o 2017.96816 (Id. 16268465), Auto de Apreensão (Id. 16268466) e Relatório Policial (Id. 16268496).

Quanto à
autoria
, apesar de o apelado
Vanderlei
ter negado a propriedade da arma, seu irmão confessou ser o dono da mesma e que teria deixado na residência daquele.

Corroborando os fatos, o acusado afirmou em juízo que no dia dos fatos estava na casa de sua mãe, e só ficou sabendo do ocorrido após retornar para casa, quando a encontrou com as portas abertas e todas as suas coisas reviradas.

Encontra respaldo com os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão dos bens e também pela testemunha
Vando Dias Campos
, sogro do acusado
Vanderlei
, que afirmaram em juízo que no momento da busca domiciliar o réu não estava em casa.

De outro lado, o apelado
Fabiano
confessou em juízo que foi ele quem adquiriu os bens em questão (arma de fogo, munições e apetrechos) e os colocou na casa do seu irmão (Vanderlei).

Assim, necessário o acolhimento quanto a este ponto de insurgência.

Dispõe o artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/06:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Conforme se observa, o referido tipo, trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo plenamente dispensável, para sua configuração, a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.

Outrossim, imperioso destacar que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação. Sendo assim, com mais razão, quando a arma de fogo apreendida se faz acompanhada de munições intactas e aptas a produzir disparos, tem-se por comprovada a potencialidade lesiva do artefato bélico, suficiente à caracterização da conduta delitiva.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o crime de posse ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato ou de mera conduta
, sendo prescindível, para a sua consumação, a ocorrência de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Nesses termos, cito o seguinte julgado:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...). 2.
Dessarte, basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, não havendo que se falar em descaracterização da natureza criminosa da conduta, tratando-se de delito de perigo abstrato
. 3. (...). 4. Explicitada a razão pela qual foi refutada a tese defensiva de atipicidade da conduta, não se vislumbra a alegada violação aos artigos 381 e 619 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 828250/PR. Relator Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. data do julgamento 20/06/2017. DJe 28/06/2017). Destaquei.

Desse modo,
existem provas suficientes acerca da autoria e materialidade do fato delituoso aptas a ensejar a imposição do decreto condenatório em relação do delito de posse de arma de fogo
. À vista disso, o conjunto probatório se mostra idôneo à condenação pleiteada pela acusação, devendo a sentença ser reformada, com a consequente aplicação da sanção penal correspondente ao crime cometido.

Passo, então, à dosimetria da pena do apelado:

1a Fase – Pena-base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do código penal:

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, eis que o réu é primário. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. A motivação e as circunstâncias do crime não fogem à normalidade. As consequências não discrepam do quanto esperado. O comportamento da vítima não pode ser valorado nesta espécie de delito, razão pela qual reputo tal circunstância como neutra.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase de aplicação de pena, tenho por bem fixar a pena-base, no mínimo legal, em 01 (um) ano.

2a Fase – Atenuantes e agravantes

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase de aplicação da pena.

3a Fase – Causas de aumento e diminuição

Inexistem causas de aumento e diminuição razão pela qual torno a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção
.

Conforme dispõe o art. 33, §2°, do Código Penal, fixo o
regime aberto
para cumprimento da pena imposta.

Por fim, com relação à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que o apelante faz jus ao referido benefício. Isso porque, a reprimenda corporal foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo que restaram positivadas todas as circunstâncias judiciais; observa-se, ainda, que não há óbice legal para a substituição prevista no art. 44 do CP, sobretudo por que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de réu não reincidente em crime doloso.

Posto isso, com fulcro no art. 44, § 2o, do CP, promove-se a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser definida e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar o apelado
VANDERLEI DA SILVA CAMPOS
como incurso no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/06 à pena de
01 (um) ano de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020